Tribunal: TJDFT
Processo: 0717278-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717278-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BARBARA FABIOLA SERAFIM BABY IMPETRADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por BARBARA FABÍOLA SERAFIM BABY contra ato imputado à FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS e ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, que alterou o local de realização das provas objetivas e discursivas do concurso público para preenchimento de cargos deste Tribunal de Justiça. Buscou a concessão de liminar para suspender o ato que determinou a realização da prova em Goiânia/GO. A liminar vindicada foi indeferida pelo Desembargador Plantonista (ID 35742343). Na sequência, a impetrante requereu a homologação da desistência do mandamus e a consequente extinção do processo, com respaldo no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 35853874). O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 669.367 – Tema 530), concluiu pela possibilidade de desistência do mandado de segurança independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada. Assim, HOMOLOGO a desistência e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários (art. 25 da Lei n.o 12.016/09). Preclusas as vias de impugnação, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator